Tribunal: TJPA
Processo: 0005022-82.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005022-82.2018.8.14.0021

APELANTE: SUELEN CRISTINA SILVA SANTANA, WELLINGTON BARROS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005022-82.2018.8.14.0021

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

VARA ÚNICA DE IGARAPÉ- AÇU.

APELANTE:
WELLINGTON BARROS COSTA

APELANTE:
SUELEN CRISTINA SILVA SANTANA

DEFENSOR (A):
Joaquim Azevedo Lima Filho

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉ NÃO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por SUELEN CRISTINA SILVA SANTANA e WELLINGTON BARROS COSTA, objetivando a reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, e 8 anos de reclusão, por infrações aos arts. 35, caput, e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como, no caso de Suelen, pelos crimes previstos nos arts. 330, 331 e 307 do Código Penal. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria. O Ministério Público de 1º grau deixou de apresentar contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade dos crimes previstos na Lei de Drogas; (ii) determinar se é possível estender, de ofício, os efeitos da absolvição à corré não recorrente, em razão da identidade fático-probatória; (iii) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos no Código Penal atribuídos à recorrente Suelen.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, como regra, a juntada do laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, para comprovação da materialidade dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, nos termos dos arts. 159 do CPP e 50, §1º, da Lei de Drogas.

4.

No caso concreto, a sentença baseou-se exclusivamente em laudo preliminar, não assinado por perito oficial nem elaborado com os mesmos procedimentos da perícia definitiva, o que inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva.

5.

Em atenção ao art. 580 do CPP, os efeitos da absolvição devem ser estendidos à corré DIELE CRISTINA SILVA SANTANA, diante da identidade da situação fático-probatória com os demais acusados, ainda que ela não tenha interposto recurso próprio.

6.

Verifica-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos arts. 330, 331 e 307 do Código Penal atribuídos à recorrente Suelen, considerando que as penas atribuídas não ultrapassam um ano e que, à época do fato, ela era menor de 21 anos, atraindo a redução pela metade do prazo prescricional, conforme arts. 109, VI, 115 e 119 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 159, §§ 1º e 2º; 386, VII; 580. CP, arts. 107, IV; 109, VI; 115; 119. Lei nº 11.343/2006, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.957/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, HC 468.163/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 27.09.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0800312-52.2022.8.14.0083, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

SUELEN CRISTINA SILVA SANTANA
e
WELLINGTON BARROS COSTA
,

por intermédio da defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé- Açu/PA
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, que condenou a apelante
SUELEN CRISTINA SILVA SANTANA
, à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
,
por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e nos artigos 330, 331 e 307 do Código Penal
e
WELLINGTON BARROS COSTA,
condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 13919123 a 13919125).

Em suas razões recursais, a defesa dos recorrentes, inicialmente, pugnou suas absolvições por insuficiência probatória de autoria.

Alternativamente, pela reforma das
dosimetrias levando em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 13919170 e 13919171).

O Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões, embora intimado por duas vezes, decorrendo o prazo
in albis
, conforme certificado no ID 13919173 e 113919178.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 14559405).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

A condenação dos apelantes teve por base, primordialmente, a apreensão de substância que, segundo relato dos policiais militares, seria entorpecente, sendo tal constatação embasada em laudo toxicológico provisório.

Contudo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível, para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas ou associação para o tráfico, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo,
elaborado por perito oficial
, conforme previsão expressa no art. 159, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, e no art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

7.
De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo. Precedentes
.

(...).

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 815.957/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifei)

No caso dos autos, não há qualquer menção à juntada posterior do referido laudo definitivo. A sentença condenatória foi prolatada com fulcro unicamente no laudo preliminar e nos depoimentos policiais.

Ademais, observa-se que o laudo provisório não foi assinado por perito oficial, conforme se constata do ID 13919068, fl. 05, o que enseja ausência de materialidade delitiva.

Sobre o tema, esta c. de Justiça assim já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECUSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. LAUDO PROVISÓRIO NÃO CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL E SEM DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO ELABORADO EM PROCEDIMENTO EQUIVALENTE AO DEFINITIVO. RECURSO PROVIDO.

1.
O laudo provisório realizado sem peritos oficiais e sem demonstração de que passou pelos mesmos procedimentos da perícia definitiva, ensejam ausência de materialidade do crime e a consequente absolvição do réu.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800312-52.2022.8.14.0083 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2024) (grifei)

Destarte, a mera existência de laudo preliminar não supre essa exigência legal, porquanto este é ato administrativo voltado à lavratura do flagrante, carecendo de rigor técnico e garantia científica exigida para comprovação da materialidade delitiva.

Assim,
impõe-se o reconhecimento da dúvida razoável em relação à prática dos delitos previstos na Lei de Drogas pelos apelantes, razão pela qual devem ser absolvidos
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

DA ESTENSÃO DO BENEFÍCIO A RÉ DIELE CRISTINA SILVA SANTANA

No presente feito, restou acolhido os recursos de apelação interpostos pelos apelantes Wellington Barros Costa e Suelen Cristina Silva Santana, com a consequente reforma da sentença condenatória de primeiro grau e as suas absolvições, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, em atenção ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que a corré Diele Cristina Silva Santana, embora não tenha interposto recurso, encontra-se em idêntica situação fático-probatória daqueles ora absolvidos, sendo-lhes imputada a prática do mesmo delito, com base no mesmo conjunto probatório.

Nessa senda, impõe-se o reconhecimento da extensão dos efeitos da decisão absolutória à referida corré, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, “sendo extensível aos corréus a tese jurídica ou fático-probatória acolhida no julgamento de um deles, ainda que os demais não tenham recorrido, deve o tribunal estender os efeitos da decisão, em prestígio à igualdade de tratamento e à economia processual” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 832).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico nesse mesmo sentido:

“É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que, havendo identidade de situação fático-jurídica, é cabível a extensão, ex officio, dos efeitos de decisão favorável proferida em recurso interposto por um dos corréus àquele que não recorreu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 468.163/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 27/09/2019)

Portanto, restando demonstrado que todos os réus foram condenadas com base no mesmo arcabouço probatório e diante da ausência de provas aptas a sustentar a condenação dos apelantes, é medida de justiça, por isonomia e segurança jurídica, estender os efeitos da absolvição à corré Diele Cristina Silva Santana, ainda que não tenha interposto recurso próprio.

Dessa forma,
de ofício, estendo à corré Diele Cristina Silva Santana os efeitos da presente decisão absolutória, também a absolvendo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 330, 331 E 307 DO CÓDIGO PENAL ATRIBUÍDOS A SUELLEN

Consoante se depreende da denúncia e da sentença, a apelante Suellen Cristina Silva Santana foi condenada também pelos crimes de desobediência (art. 330), desacato (art. 331) e falsa identidade (art. 307), todos do Código Penal.

A pena para cada um dos delitos em referência, à luz da sentença condenatória, não ultrapassou a 01 (um) ano de detenção e, conforme disposto no art. 119, do CP, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

A apelante contava com menos de 21 anos de idade ao tempo do fato, circunstância que impõe a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Considerando que o fato data de 14/09/2018 e a sentença condenatória foi proferida em 25/11/2020, tem-se que, entre a data do fato e a sentença, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do CP, para penas inferiores a 01 ano (reduzido pela metade – art. 119, do CP), ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Deve, pois, ser declarada,
de ofício
, a extinção da punibilidade da apelante Suellen Cristina Silva Santana em relação aos crimes previstos nos arts. 330, 331 e 307 do Código Penal, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, VI, 115 e 119, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos, para lhes dar provimento e reformar a sentença condenatória, e absolver os apelantes WELLINGTON BARROS COSTA e SUELEN CRISTINA SILVA SANTANA das imputações fundadas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de laudo toxicológico definitivo e insuficiência probatória, estendendo, de ofício, a absolvição a corré DIELE CRISTINA SILVA SANTANA.

De ofício, reconheço a extinção da punibilidade da apelante SUELLEN CRISTINA SILVA SANTANA quanto aos crimes previstos nos arts. 330, 331 e 307 do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI e 115 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025